Tribunal: TJDFT
Processo: 0724228-41.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0724228-41.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: NEIDE ESTER REIS DE QUEIROZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo recorrente em face da decisão que declarou deserto o recurso inominado pela divergência entre os códigos de barra das guias e dos comprovantes de pagamento O recorrente, em síntese, solicita a juntada da guia de preparo regularizada e de seu respectivo comprovante de pagamento. O fato é que a guia correta do preparo e o comprovante de recolhimento (pago em 7/10/2024) foram anexadas aos autos somente com o pedido de reconsideração ID 64866413. O pagamento das custas e do preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser realizado de forma correta e tempestiva, conforme fundamentos expostos nas decisões de ID 63470667 e ID 64700635, art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 c/c . art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. A regularidade no preenchimento das guias de recolhimento é essencial para o adequado processamento dos atos processuais. Na hipótese, a divergência no código de barras entre a guia de preparo e o respectivo comprovante de pagamento impossibilita a confirmação do pagamento, configurando erro que não pode ser considerado meramente formal e não sendo possível admitir a correção extemporânea, sob pena de violação ao princípio da preclusão temporal. Diante do exposto, e com fundamento na Lei 9.099/1995 e no Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, mantenho a decisão de não conhecimento do recurso inominado e, consequentemente, indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA